Tribunal: TJDFT
Processo: 0726044-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, os réus opõem embargos de declaração com vistas a obter o prequestionamento acerca dos direitos elencados na contestação, no recurso inominado e nas contrarrazões. Pretende seja suprida omissão e obscuridade, ante a inobservância dos depoimentos da acompanhante e testemunha do réu, no sentido de que foi acionada o sinal de seta, bem como do depoimento da testemunha do autor que citou, sem nenhuma comprovação documental, que o conserto da motocicleta ficaria em determinado valor. Aduz ter sido proferida decisão genérica, baseada em três artigos do Código Brasileiro de Trânsito, sem observância à dispositivos legais que mudariam o resultado do julgado. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir a omissão e obscuridade apontadas e prequestionar matéria de ordem federal.
3. Os itens 10 a 12 do acórdão mencionam, expressamente, que a conclusão adotada foi extraída da “análise do conjunto fático probatório inserido aos autos, bem como dos depoimentos prestados na audiência de instrução”. O valor para o conserto da motocicleta, por sua vez, foi baseado no menor orçamento apresentado nos autos (ID 24538807).
4. Assim, os embargantes não lograram apontar qualquer omissão ou obscuridade no julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.
5. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
6. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
7. Em última análise, se os embargantes entendem ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.